Tribunal: TJDFT
Processo: 0001382-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AMBITO DOMÉSTICO. REVELIA. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O réu possui o direito de ser interrogado em Juízo, sob pena de nulidade dos atos processuais posteriores, em especial daqueles que se realizam sob a égide do contraditório.

2. No caso dos autos, restou infrutífera a intimação do réu para ser interrogado, pois ele havia sido internado para tratamento para dependentes químicos por sua esposa, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não tendo sido realizadas diligências complementares para a sua e intimação.

3. Irregular o decreto de revelia do acusado, pois o réu não se fez presente à audiência por justo motivo, merecendo ser cassada a sentença, para que o réu seja devidamente intimado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.